Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005883-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 03.186.027/0003-70 (AGRAVADO), COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP - CNPJ: 01.110.262/0001-71 (AGRAVADO), J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.355.803/0001-94 (AGRAVADO), MW COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 29.619.239/0001-26 (AGRAVADO), PANTANAL PNEUS LTDA - CNPJ: 04.672.130/0001-21 (AGRAVADO), RB SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 27.907.176/0001-88 (AGRAVADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (AGRAVADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0330-44 (AGRAVADO), DANIELA FERNANDA DA SILVEIRA - CPF: 000.495.621-42 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ART. 10 DO CPC) – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – ART. 113, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO – FRAGMENTAÇÃO INJUSTIFICADA DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula, por configurar decisão surpresa, a determinação judicial que, sem prévia oitiva da parte autora, impõe a limitação do litisconsórcio passivo, em afronta ao contraditório substancial e ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 113, inciso III, do CPC, é legítima a formação de litisconsórcio facultativo quando a demanda apresenta identidade de causa de pedir próxima e similitude da remota, com fundamento jurídico comum a todos os réus, como na hipótese de pretensão de ressarcimento por valores de ICMS supostamente pagos indevidamente.

A existência de oito réus, por si só, não caracteriza litisconsórcio multitudinário nem compromete a celeridade processual, tampouco dificulta o exercício da ampla defesa, especialmente em processos eletrônicos, nos quais o acesso aos autos é universal e simultâneo para os advogados constituídos.

O desmembramento da ação implica fracionamento indevido da prestação jurisdicional, incrementa custos desnecessários e potencializa decisões divergentes sobre matéria homogênea, em violação aos princípios da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e da eficiência processual (art. 8º do CPC).

Agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento da demanda com a formação do polo passivo conforme proposto pela parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005883-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADOS:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, nos autos da ação condenatória movida pela recorrente contra diversos réus, visando ao reembolso dos valores pagos a título de ICMS sobre operações de energia elétrica no período de 09/2017 a 03/2021, na qual o juízo
a quo
determinou que a parte autora promovesse a limitação do litisconsórcio passivo.

Em suas razões recursais, a agravante busca a reforma da decisão alegando, em síntese, que a decisão impugnada constitui decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia à parte autora.

Diz que há hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113, inciso III, do CPC, pois a causa de pedir remota é semelhante para todos os demandados e a causa de pedir próxima é idêntica, inexistindo comprometimento à celeridade processual.

Afirma que a decisão viola o direito da parte autora de definir a formação do polo passivo, contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de litisconsórcio passivo nessas hipóteses.

Expõe que a manutenção da decisão agravada impõe o desmembramento do feito, resultando na proliferação de ações idênticas e na multiplicação desnecessária da prestação jurisdicional.

No mais, defende que há
fumus boni iuris
na concessão da medida, pois o reconhecimento do litisconsórcio passivo já foi admitido em casos análogos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso; e que o
periculum in mora
decorre da iminência de o desmembramento gerar impactos administrativos e processuais irreversíveis.

Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou a limitação do litisconsórcio passivo; e no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, declarando sua nulidade ou afastando a determinação de limitação do litisconsórcio passivo.

Comprovantes de recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 271609893.

Na decisão monocrática Id. 273898370, datada de 13/03/2025, foi
deferida
a liminar pretendida, concedendo-se o efeito suspensivo almejado pela parte recorrente, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 276706385.

Contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 280136358, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume, revogando-se a liminar recursal outrora deferida.

Diversos recorridos deixaram de apresentar contraminuta, consoante atestados de decurso de prazo do sistema PJE.

Contraminutas de J.C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA (Id. 280494394), RB SUPERMERCADO LTDA – EPP (Id. 280494399), MW COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA (Id. 280504853), aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, a qual deve ser mantida incólume.

Certidão de decurso de prazo no Id. 281698395 para os recorridos CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA, COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA – EPP e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A sem que oferecessem contraminuta.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte recorrida SESC por meio de vídeo conferência (Id. 284496399), sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sob a condução da MM. Juíza Dra. Silvia Renata Anffe Souza, nos autos de ação condenatória ajuizada pela ora agravante em face de diversos réus.

Na origem, objetiva a parte autora o reembolso de valores pagos a título de ICMS sobre operações de energia elétrica no período compreendido entre setembro de 2017 e março de 2021.

A decisão agravada determinou que a parte autora procedesse à limitação do litisconsórcio passivo, ao que se insurgiu a agravante, sustentando, em síntese: a ocorrência de decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC; a possibilidade de litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113, III, do CPC, ante a identidade da causa de pedir próxima e a similitude da remota; a existência de jurisprudência que reconhece o direito do autor à formação do polo passivo em tais hipóteses; e que o desmembramento resultaria em multiplicação indevida de demandas, com prejuízos à celeridade e economia processual.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão
declarando sua nulidade ou afastando a determinação de limitação do litisconsórcio passivo
.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Em detida análise a inicial, cumpre ressaltar que o art. 113 do CPC dispõe que duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni[1], aduzindo, in verbis: A comunhão de direitos e obrigações relativamente ao mérito do processo é o liame mais estreito que pode ligar duas mais pessoas e naturalmente dá lugar ao litisconsórcio (art. 113, I, CPC). Qualquer comunhão de que decorram direitos e obrigações é suficiente, se há conexão entre as situações dos litigantes no plano do direito material (art. 113, II, CPC), há oportunidade para formação litisconsorcial. Entende-se que o Código assim o possibilite, tendo em conta que a existência de conexão autoriza a reunião de ações propostas em separado (art. 57, CPC) – com maior razão, portanto, admite a cumulação subjetiva desde o início. A afinidade por ponto comum de fato ou de direito, por fim, pode ensejar o litisconsórcio (art. 113, III, CPC). Afinidade é parecença, e pode ser oriunda da circunstância de o direito dos litigantes decorrer de alegações de fato idênticas.

Nessa esteira, verifica-se que a parte requerente pretende ver-se indenizada de supostos danos materiais provocados por oito requeridos distintos, possuindo em comum a causa petendi da tutela jurisdicional perquirida.

Contudo, certo que há necessidade de individualizar as demandas a fim de apurar o quantum devido por cada uma das partes, logo, justificando o interesse processual.

Assim, observa-se que não há entre a parte requerida litisconsórcio passivo necessário, ou qualquer das hipóteses previstas no art. 113, uma vez que se tratam de unidades consumidora diferentes, contendo possíveis quantum indenizatório distintos, tendo em comum apenas a mesma causa de pedir, qual seja o ICMS inadimplente.

A propósito, decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - LITISCONSORTES - DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA REGRA DO § 1º DO ART. 113 DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO
. O § 1º do Art. 113 do CPC/2015 prevê a possibilidade de o Juiz limitar o número de litisconsortes se vislumbrar o comprometimento da rápida solução do litígio ou a dificuldade de defesa. No presente caso, nota-se que a existência de 17 (dezessete) Autores e 6 (seis) Instituições Financeiras poderá comprometer a razoável duração do processo, isso porque haveria necessidade da realização de produção de prova pericial para avaliar e individualizar caso a caso os alegados danos nos imóveis, somado ainda, a análise de cada contrato celebrado entre as Partes litigantes.
(Ap 110070/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Deste modo, a fim de evitar eventual imbróglio processual, bem como priorizando pela ideal fluidez da prestação jurisdicional
determino
venha à parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o polo passivo da lide, mantendo somente um litigante no polo, cabendo aos demais propor ação própria, uma vez que inexistente litisconsórcio entre eles, ainda, retificando o valor da causa, sob pena de indeferimento.

Por fim, no tocante a necessidade de r
estituição das custas já recolhidas nos autos, deve ser realizada conforme orientação em anexo.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

(Assinado digitalmente)

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Inicialmente, é de se reconhecer a nulidade da decisão agravada, por configurar decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, mesmo que de ofício, não se admite que o juízo adote decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado manifestação prévia às partes.

No caso concreto, a determinação de desmembramento do feito foi proferida
sem prévia oitiva da parte autora
, o que viola o contraditório substancial e compromete a regularidade processual, eis que não lhe foi oportunizada sua manifestação a respeito disso, antes que a decisão fosse proferida.

Ainda que somente isso bastasse ao deslinde da controvérsia, examinando detidamente o mérito recursal igualmente tem razão a parte agravante.

Digo isso porque o art. 113, inciso III, do CPC autoriza expressamente a formação de litisconsórcio facultativo passivo sempre que houver afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito, como é exatamente a hipótese dos autos.

Neste contexto, embora os réus figurem em relações jurídicas formais distintas com a concessionária de energia, todos são destinatários da mesma fundamentação fático-jurídica: a responsabilidade pelo recolhimento de ICMS que não foi incluído nas faturas de consumo de energia elétrica e cujo valor a autora afirma ter arcado indevidamente junto à Fazenda Pública.

A causa de pedir próxima é idêntica, e a remota, notoriamente semelhante.

O objeto da pretensão se dirige à responsabilização solidária dos consumidores finais pela parte do tributo que compõe o custo da energia fornecida, com base em fundamentos jurídicos comuns. Assim, estão presentes os requisitos autorizadores da formação de litisconsórcio passivo facultativo, conforme sedimentado pela Súmula 73 do STJ:
“O litisconsórcio passivo não impede o julgamento do mérito quando a questão de fato e de direito for comum aos demandados”
.

Não se verifica, ainda, qualquer das hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 113 do CPC, que autorizariam o fracionamento do litisconsórcio, não havendo prejuízo evidente à celeridade processual, tampouco à defesa ou à futura execução da sentença.

No ponto, merece destaque que a mera pluralidade de partes no polo passivo – no caso, oito réus – não constitui, por si só, litisconsórcio multitudinário.

De fato, infere-se razoável e proporcional à formação de litisconsórcios facultativos com até dez partes, especialmente quando os temas discutidos possuem identidade jurídica e probatória, como é o caso vertente.

Neste sentido, o número de partes não é fato isolado que revela complexidade processual excessiva, principalmente em tempos de processo eletrônico, no qual o acesso aos autos pode ser realizado simultaneamente e com plena transparência por todos os procuradores constituídos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa.

De outro lado, o desmembramento da demanda implica em indesejável fragmentação da prestação jurisdicional, o que compromete não apenas a eficiência processual, mas também a própria segurança jurídica.

Nesta toada, a pulverização de ações idênticas gera risco concreto de decisões conflitantes sobre matéria jurídica homogênea, resultando em instabilidade jurisprudencial e aumento desnecessário de litígios perante o Judiciário, em flagrante violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e ao princípio da eficiência previsto no art. 8º do CPC.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - ART. 113 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO
- REQUISITOS NÃO VERIFICADOS - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. -
A limitação do litisconsórcio é uma faculdade do Magistrado quando este entender que o feito, na forma como está, causará prejuízos à defesa das partes ou comprometerá a rápida solução da controvérsia (Art. 113, § 1º do CPC) - Nos casos em que não estão demonstradas as hipóteses transcritas acima, não há que se falar em limitação do litisconsórcio passivo
- Recurso provido. Decisão reformada.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21527593820248130000, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/06/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL.
1. O artigo 113, § 1º do CPC prevê que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 2. In casu,
não se vislumbra qualquer fundamento legal a embasar a limitação do litisconsórcio passivo no presente caso, de modo que a decisão merece ser reformada
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58167469020238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 19/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA –
LIMITAÇÃO DE LISTICONSÓRCIO – INVIABILIDADE
– INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTANTE DO ART. 46 DO CPC – IDENTIDADE DE PEDIDOS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo similitude dos fundamentos de fato e de direito em relação a cada autor, admite-se a formação do litisconsórcio facultativo, corolário dos princípios da celeridade e da economia processual que devem nortear a atividade jurisdicional, permitindo que num único processo e por meio de sentença una, possa o juiz deliberar sobre várias relações, aumentando a efetividade da função jurisdicional
.”
(TJ-MT - AI: 00069505320118110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2012, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2012)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para, ratificar a tutela recursal de Id. 273898370, reconhecer a nulidade da decisão agravada, por ofensa ao contraditório (art. 10 do CPC), e afastar a determinação de limitação do litisconsórcio passivo, autorizando-se a tramitação da ação originária com a formação do polo passivo tal como proposta pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025